Tribunal: TJMT
Processo: 1001512-21.2020.8.11.0033
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-20
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001512-21.2020.8.11.0033 – COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
APELANTE: AILTON ORLANDO SERRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Ante o pedido formulado pelo Recorrente AILTON ORLANDO SERRA, de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, sob a alegação de hipossuficiência, determino a intimação deste, para que, no prazo de cinco (5) dias, junte a última declaração de Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza, ou qualquer outro documento capaz de comprovar a sua alegada “carência” para arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocacícios.
Às providências.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora